Tribunal: TJMT
Processo: 1042023-66.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042023-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BRAZILINA DE LARA E ALMEIDA - CPF: 137.910.601-04 (APELADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por construtora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes, restituição de juros de obra e dano moral, em razão de atraso superior a 12 meses na entrega de imóvel adquirido pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o atraso na entrega do imóvel pode ser justificado por alegações de caso fortuito, força maior ou fato de terceiro; (ii) saber se são devidos lucros cessantes e restituição dos juros de obra independentemente de prova do prejuízo; e (iii) saber se o atraso configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos de promessa de compra e venda de imóvel submetem-se ao CDC, sendo objetiva a responsabilidade da construtora (art. 14), não afastada por fortuito interno, como escassez de mão de obra, chuvas ou entraves administrativos.

Comprovado o atraso superior ao prazo contratual, resta caracterizada a mora da construtora, impondo-se o dever de indenizar.

Os lucros cessantes são presumidos em caso de atraso na entrega de imóvel, conforme Tema 996 do STJ, sendo desnecessária a prova do prejuízo, devendo o valor ser apurado em liquidação.

É ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo de entrega, incumbindo à construtora o ressarcimento dos valores suportados pelo consumidor, ainda que pagos à instituição financeira.

O atraso relevante na entrega de imóvel destinado à moradia ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecida e desprovido.

T
ese de julgamento: “1. O atraso injustificado na entrega de imóvel configura mora da construtora e enseja sua responsabilidade objetiva, não sendo afastada por fortuito interno. 2. O prejuízo decorrente do atraso na entrega do imóvel é presumido, autorizando a condenação em lucros cessantes. 3. É ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega, cabendo à construtora ressarcir o consumidor. 4. O atraso relevante na entrega de imóvel destinado à moradia configura dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sisan Engenharia Ltda., em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Moral movida por Brazilina de Lara e Almeida, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes, na forma de aluguéis, pelo período de doze meses de atraso na entrega do imóvel (abril/2013 a abril/2014), a ser apurado em liquidação de sentença, bem como à restituição dos valores pagos a título de "juros de obra" no mesmo período. Além disso, condenou a apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por fim, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a exclusão de sua responsabilidade civil em razão da ocorrência de caso fortuito e força maior (escassez de insumos e mão de obra decorrente das obras da Copa do Mundo de 2014, além de chuvas excessivas) e fato de terceiro (entraves burocráticos cartorários e de saneamento).

Segue defendendo, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, caracterizando o atraso como mero inadimplemento contratual. Impugna a condenação ao pagamento de lucros cessantes, alegando que o imóvel, vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida, destina-se à moradia e não à locação, e a ausência de comprovação de despesas com aluguel. Por fim, insurge-se contra a devolução dos juros de obra, arguindo sua ilegitimidade passiva e falta de provas do pagamento.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, excluir a condenação por danos morais e materiais, reconhecer a prescrição trienal e reduzir o
quantum
indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 347759422).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026